Tribunal: TJDFT
Processo: 0727133-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727133-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA HABIT DO PESSOAL DA CAIXA ECON FEDERAL LTDA AGRAVADO: ALIANCA EMPRESARIAL ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERCEF – Cooperativa Habitacional do Pessoal da Caixa Econômica Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo da17a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do processo no 0702154-43.2021.8.07.0001, que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença. A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente se manifeste acerca da tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista que efetivamente a decisão agravada, de indeferimento do pedido de cumprimento de sentença, foi proferida no ID 202699224, em 02/07/2024, tendo a parte agravante sido dela intimada pelo Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 03/07/2024 (ID 202936821 do processo de origem), portanto, preclusa há meses. O recurso interposto agora, em 07/07/2025, contra decisão que analisou pedido de reconsideração, e apenas ratificou o indeferimento anterior, inclusive, mencionando a ausência de qualquer fato novo. Cumpre ressaltar que eventual pedido de reconsideração superveniente não interrompe o prazo para a interposição recursal. Neste sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA PRONUNCIAMENTO QUE APENAS MANTEVE O ENTENDIMENTO DA DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. OPERADA. 1. O agravo de instrumento não foi conhecido, uma vez que a ‘’suposta decisão agravada representa, em verdade, a reiteração de pronunciamento judicial anteriormente proferido. Ocorre que pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser analisada com base no pronunciamento judicial primitivo.’’ 2. A decisão que foi objeto do agravo de instrumento apenas manteve o pronunciamento anteriormente proferido. Dessarte, considerando que quando a parte interpôs o agravo de instrumento, a decisão primitiva já havia sido alcançada pela preclusão, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, o que não resulta em cerceamento de defesa, e tampouco em negativa de prestação jurisdicional. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1959924, 0737358-49.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 15/04/2025.)” Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 8 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator